Tribunal: STF
Processo: ARE 1464163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. ARTIGO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.1. PRELIMINAR. 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRIMEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. PREVENÇÃO. REJEITADA. 1.2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO RÉU DO SEU DIREITO AO SILÊNCIO. SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR, REJEITADA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIALMENTE PROVIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, MAS AUMENTO DESPROPORCIONAL. 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIDO PARA PRIMEIRA APELANTE, IMPROVIDO PARA O SEGUNDO APELANTE. 5. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 6. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. PROVIMENTO. FRAÇÃO DE 1/2 EXACERBADA DIANTE DA QUANTIDADE DE FRONTEIRAS SUPERADAS. 7. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 8. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 9. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTICA. INCABÍVEL. 10. PREQUESTIONAMENTO. 11. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. (2). 12. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Preliminares.



    1.1. Considerando que a ré foi acusada de cometer o delito de tráfico de drogas na modalidade de transportar, tratando-se de infração de natureza permanente, uma vez praticada em várias comarcas, enseja-se a fixação da competência pela prevenção, de modo que, tendo o Inquérito Policial sido instaurado em Conceição do Castelo/ES, e, posteriormente, tendo o Juízo desta Comarca sido o primeiro a tomar providências nesta ação penal, não se vislumbra incompetência territorial nestes autos. Preliminar rejeitada.



    1.2. Inexiste no caderno processual qualquer prova da ocorrência desta falta de orientação por parte dos policiais militares, muito pelo contrário, vislumbra-se dos termos de declaração dos réus em esfera investigativa, que alertados de seus direitos e garantias fundamentais, ambos se manifestaram no sentido de se utilizar do direito de ficar em silêncio e tão somente se manifestar em juízo.



    2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.



    3. Sabe-se que ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, contudo, a ponderação deve ocorrer de forma proporcional e razoável à infração penal cometida, a fim de que não incorra em ilegalidades. No vertente caso, não obstante as fundamentações utilizadas pelo MM. Juiz a quo para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP de culpabilidade e circunstâncias do crime sejam perfeitamente idôneas, a majoração realizada em relação a elas se deu de forma exacerbada.



    4. A primeira ré é merecedora do reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea, eis que em juízo narrou com detalhes a empreitada criminosa. Já o segundo réu negou em todas as oportunidades a prática delituosa, não fazendo jus ao reconhecimento da atenuante.



    5. O veículo que transportava os 45kg (quarenta e cinco quilos) de cocaína saiu de Betim/MG com destino ao município de Guarapari/ES, sendo os réus abordados e a droga apreendida já no estado do Espírito Santo, em Conceição do Castelo, restando perfeitamente configurado o tráfico interestadual de drogas.



    6. Sabe-se que fração de aumento inserta no art. 40, V, da Lei de Drogas deve ser fixada à luz da proporcionalidade, e levando em consideração a distância percorrida e o número de fronteiras superadas pelos recorrentes. No caso em apreço os recorrentes superaram tão somente uma fronteira, isto é, a divisa entre os estados vizinhos de Minas Gerais e Espírito Santo, de modo que o patamar de aumento de 4 (um quarto) é mais adequado às especificidades do caso concreto.



    7. Os requisitos previstos no art. 33, $4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. O modus operandi da empreitada criminosa, que foi prévia e demasiadamente bem organizada, tendo os apelantes viajado em dois veículos, sendo um deles “batedor”, isto é, realizava o percurso à frente do automóvel com as drogas para checar as condições de fiscalização, com a finalidade de garantir o sucesso da operação, e o outro com exorbitante quantidade de entorpecente escondido em compartimento oculto dentro do carro, o que evidencia que os réus nesta ação penal não são meros “mulas”, mas sim pessoas dedicadas ao comércio de entorpecentes, o que obsta o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas.



    8. Incabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o quantum definitivo restou fixado a cima de 08 (oito) anos de reclusão, em observância aos arts. 33, § 2º, “a” e art. 44, II, ambos do Código Penal.



    9. Cabe ao Magistrado responsável pela Execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98, caput, e § 1º, do NCPC.



    10. Inviável admitir a tese sustentada pela defesa do segundo apelante no sentido de se restituir o veículo Fiat Palio Fire Fox, ano 2008, cor cinza, placa JHI 0194, dado que não foi trazida pela defesa nenhum documento que comprove a propriedade e a procedência lícita do automóvel.



    11. Prequestiona-se os artigos 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente